Tribunal: STF
Processo: ARE 938220
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA. FORMA DE CÁLCULO. OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    2. Questão que demanda a análise de legislação estadual, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.